Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS. MULTAS CONTRATUAIS. NÃO CUMULAÇÃO POR VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Em atenção ao princípio da correlação (art. 492, CPC), o juiz deve julgar o feito com base no pedido posto na petição inicial.
2. A multa para infração de cláusula contratual, inclusive o não pagamento do aluguel no prazo, e a multa posta no contrato para aplicação na hipótese de não pagamento dos aluguéis e encargos no prazo, enquanto a causa de pedir reside no mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento relativo das obrigações, têm a mesma natureza. Logo, não há cogitar da cumulação das multas, sob pena de configurar o vedado bis in idem.
3. Cada litigante deve responder na proporção da parcela que sucumbiu no pedido único, ressalvada a sucumbência em parcela mínima, situação em que o outro responde por inteiro. No caso, é descabido falar em sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, vez que a autora-apelante se sagrou vencedora apenas em parte do valor total pedido.
4. Apelação conhecida e provida em parte.